Tribunal: TJDFT
Processo: 0722536-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722536-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BALDUINO DE AMORIM AGRAVADO: CHRIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Aguardem-se as tratativas de acordo na origem. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora